Tribunal: CARF
Processo: 16682.721285/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721285/2015-19
ACÓRDÃO
1202-001.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Deve ser afastada a multa isolada diante do trânsito em julgado do RE
796939, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão
geral (Tema 736), no qual se firmou a seguinte tese: é inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Roney Sandro Freire Correa, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721285/2015-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 101 a 106, referente a multa isolada no valor de
R$ 31.746.488,35, lançada em função : (i) de declarações de compensação não homologadas no
âmbito do processo administrativo de no 16682.900911/2014-51 e (ii) do Pedido de Restituição
(PER 39339.18164.271213.1.2.02- 0546), no valor de R$ 7.444.550,15, originalmente tratado no
processo 16682900911/2014-51 e posteriormente transferido, por questões operacionais, para o
processo 16682.720370/2018- 11.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão de número 12-116.566
– 5a Turma da DRJ/RJO para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais
praticados a partir do julgamento de primeira instância.
A título de fundamentação legal da multa em foco foi mencionado "o § 17 do art 74
da Lei 9.430/96, introduzido pelo art 62 da Lei 12.249/2010” (fls 102).
Do termo de verificação de fls 107/108 consta a seguinte tabela, que demonstra o
cálculo da multa lançada :

Cientificada do lançamento em 27/05/2015 (fls 111), a interessada apresentou em
26/06/2015 (fls 115) a manifestação de inconformidade de 116 na qual alega, a seu
favor, que o auto de infração deve ser cancelado uma vez que :
- o despacho decisório foi emitido quando já vigia a MP 656/2014;
- a multa incidiu sobre crédito informado em declarações de compensação cuja
retificada correspondente é anteriores à vigência da Lei 12.249, de 11/06/2010 . O
parâmetro cronológico para a incidência desta lei deve ser a Dcomp retificada e não
a retificadora. Este equívoco resultou na tributação indevida da base de R$
34.830.113,80;
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721285/2015-19
3
- o fato que enseja a incidência da multa impugnada ( não homologação da
compensação) só se completa após decisão administrativa final no âmbito do
processo 16682.900911/2014-51;
- foi indevidamente incluído na base de cálculo o montante de R$ 7.444.550,15,
correspondente ao crédito pleiteado do pedido de restituição
39339.18164.271213.1.2.02-0546;
- a base de cálculo adotada foi o montante do crédito atualizado até a data da
transmisão das delarações de compensação e não o valor original do crédito. Como a
Lei não menciona qualquer tipo de atualização, por força do art 112 do CTN a
interpretação quanto à graduação da penalidade deve ocorrer de forma mais
favorável à interessada
- o § 17 do art 74 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei 12.249/2010 perdeu
sua eficácia diante da revogação do § 15 do mesmo artigo;
- a interessada não cometeu qualquer ilícito que enseje a penalidade. Apenas exerceu
direito previsto em Lei;
- a multa isolada não pode subsistir uma vez que aplicada sobre base na qual já
incide multa de mora.
- incabível a incidência de multa de mora sobre a multa isolada.
- incabível a incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado da não
homologação (processo 16682.900911/2014-51).
Na ocasião do julgamento do Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente, a
12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) proferiu
v. acórdão a quo julgando procedente em parte a impugnação por entender, em síntese, que
conclui cancelar a multa incidente sobre : (a) o crédito de R$ 7.444.550,15, que é objeto do PER
39339.18164.271213.1.2.02-0546.; (b) o crédito de R$ 34.830.113,38, objeto da Dcomp
21378.16759.101110.1.7.02-6893 .
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
i.
a autoridade administrativa utilizou-se do valor do crédito atualizado
constante das PERDCOMPs e não o valor do crédito original utilizado nas
compensações;
ii.
o auto de infração possui claros equívocos em sua base de cálculo, fatos
suficientes para macular sua nulidade;
iii.
quando da lavratura do presente auto de infração, o aludido §§15 já não
mais produzia efeitos face a revogação pela MP 668/2015, restanto
incontroverso os efeitos de tal revogação afetaram sim a aplicabilidade do
§17 no presente feito, nos termos do art. 116.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721285/2015-19
4
VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Conforme relatado linhas acima, trata-se de processo no qual se discute a exigência
de multa isolada aplicada em decorrência da não homologação de declaração de compensação.
Apesar da referida multa encontrar fundamento legal no art. 74, § 17, da Lei no
9.430/96, tal dispositivo legal foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE
796939, em sede de repercussão geral (Tema 736), no qual se entendeu pela
inconstitucionalidade, firmando-se a seguinte tese.
Tema 736 – Repercussão Geral
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
O acórdão do RE 796939 foi assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido
de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem
quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida
consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que
se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada. 4.
Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também
sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração
para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721285/2015-19
5
à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa
tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa
deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.
Ao consultar o andamento processual do RE 796939, é possível verificar que o seu
trânsito em julgado ocorreu em 20/06/2023, razão pela qual o entendimento do Supremo Tribunal
Federal deve ser aplicado, nos termos do art. 98, par. único, II, “b” e art. 99, ambos do RICARF
introduzido pela Portaria MF, de 21 de dezembro de 2023, com a extinção do crédito tributário
relativo à multa isolada aplicada pela falta de homologação das declarações de compensação.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 329
DF CARF MF
Original